Tribunal: TJSP
Processo: 1002818-32.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. JUROS ABUSIVOS. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. JUROS ABUSIVOS. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios de 17,50% ao mês (ou 592,56% ao ano), pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados; b) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; c) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
2. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Contratação em fevereiro de 2022, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
3. DANOS MORAIS. Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora. Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência. Danos morais não verificados.
5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Arbitramento de honorários que deve observar a ordem do § 2o, art. 85, do CPC/15. Não sendo ínfimo o valor da causa, este deve ser base de cálculo dos honorários. Honorários mantidos em 10% sobre o valor da causa (STJ, REsp 1.850.512).
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.